Tribunal: TJDFT
Processo: 0745585-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EFETIVA PRÁTICA DE MERCANCIA DE SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS AOS MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO DIVERSA DAQUELA UTILIZADA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO APTO A TORNAR NEGATIVA A CONDUTA SOCIAL DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ele filmado no ato da mercancia da droga.
2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
3. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prova dos autos segura no sentido da difusão ilícita da droga e não apenas da posse para uso.
4. Tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito de perigo abstrato, inviável a aplicação da insignificância ao caso.
5. Havendo a existência de sentença condenatória transitada em julgado distinta daquela utilizada para fins de reincidência, está justificada a majoração da pena-base pela negativação dos maus antecedentes.
6. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é fato que justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.
7. As circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, consoante artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.
8. A fração de aumento em razão das circunstâncias agravantes deve ser fixada em 1/6 sobre a pena-base, valor que se mostra razoável e proporcional.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.